Tribunal: TCU
Processo: 010.585/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Dom Expedito Lopes/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta) em desfavor de Alecxo de Moura Belo e do município de Dom Expedito Lopes/PI, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o e 2o, e 23 da Lei 8.443/1992, para que o município de Dom Expedito Lopes/PI (CNPJ: 06.553.705/0001-12) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao Município de Dom Expedito Lopes - PI: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/2/2013 466,00 12/3/2013 980,00 4/4/2013 1.455,00 15/4/2013 250,00 2/5/2013 885,01 7/5/2013 1.746,00 16/5/2013 679,00 23/5/2013 582,00 23/5/2013 436,50 31/5/2013 291,00 9/7/2013 2.414,10 9/7/2013 91,60 9/7/2013 1.836,00 24/7/2013 291,00 25/7/2013 1.164,00 6/9/2013 1.630,00 15/10/2013 1.700,00 23/10/2013 300,00 17/12/2013 1.308,41 30/12/2013 657,66 30/12/2013 657,66 30/12/2013 657,66 30/12/2013 657,66 30/12/2013 657,66 30/12/2013 657,66 30/12/2013 657,66 20/5/2013 1.711,00 3/6/2013 242,50 12/3/2013 920,00 12/3/2013 560,00 4/4/2013 1.455,00 15/4/2013 272,00 16/4/2013 940,00 29/4/2013 494,70 2/5/2013 150,00 7/5/2013 1.780,00 28/5/2013 727,50 3/6/2013 2.530,00 9/7/2013 1.455,00 24/7/2013 620,00 30/8/2013 1.455,00 6/9/2013 1.381,70 16/9/2013 1.455,00 11/10/2013 896,98 17/10/2013 1.455,00 29/10/2013 630,50 29/10/2013 801,00 14/11/2013 1.455,00 18/11/2013 1.209,40 5/12/2013 1.050,00 10/12/2013 1.308,41 13/12/2013 1.455,00 20/12/2013 899,49 24/12/2013 500,00 24/12/2013 800,00 27/12/2013 1.455,00 21/6/2013 143,25 21/6/2013 269,36 9.2. informar ao município de Dom Expedito Lopes/PI que o recolhimento tempestivo do débito atualizado monetariamente saneará o processo em relação ao ente público e permitirá o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 4o, do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao município que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.